Tribunal: TJPA
Processo: 0002228-87.2008.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002228-87.2008.8.14.0070

EMBARGANTE: ALCICLEISON RODRIGUES DIAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0002228-87.2008.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Abaetetuba

EMBARGANTE:
ALCICLEISON ARAÚJO DIAS

Adv. Arlindo de Jesus Costa (OAB/PA nº 13.998)

Adv. João Paulo de Castro Dutra (OAB/PA nº 18.859)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE 21124013
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 02/08/2024)

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia do Embargante, reconhecendo, dentre outros elementos, a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Alega-se, nas razões recursais, omissão quanto à análise da tese defensiva de insuficiência de provas para a incidência da referida qualificadora.

II - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de apreciar a alegação de ausência de provas para incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito já decidido.

III - O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, apontando que a decisão de pronúncia foi fundamentada em provas produzidas judicialmente — especialmente os depoimentos de testemunhas presenciais —, as quais indicam a surpresa das vítimas como fundamento para a incidência da qualificadora.

IV - Os embargos evidenciam apenas inconformismo com a decisão proferida, sendo indevida sua utilização para rediscutir matéria já decidida, em evidente desvio da finalidade prevista no art. 619 do CPP.

V - Inexistente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
ALCICLEISON ARAÚJO DIAS
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJE 21124013,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 02/08/2024
,
que conheceu parcialmente e, nesta extensão, negou provimento ao Recurso Em Sentido Estrito defensivo, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente como possível incurso no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB.

Alega que no v. Acórdão embargado há omissão ao deixar de apreciar a tese defensiva de insuficiência de provas para incidência da qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, aduzindo que
“O V. Acórdão, ao manter a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não analisou de forma aprofundada a insuficiência de provas que demonstrem tal circunstância”
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo não conhecimento dos embargos, em razão de inocorrência de omissão a ser sanada na decisão atacada, tratando-se de mero inconformismo e pretensão rediscussão de questões já apreciadas e decididas no acórdão embargado. Subsidiariamente, caso conhecidos os embargos, opina por sua rejeição, com manutenção integral da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver omissão no acórdão impugnado ao deixar de apreciar a tese defensiva de insuficiência de provas para reconhecimento, na sentença de pronúncia recorrida, da qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Sem razão, contudo.

Em síntese, reitera o Embargante em suas razões tese que restou apreciada e rechaçada no acórdão impugnado, referente à insuficiência de provas para reconhecimento, na sentença de pronúncia, da incidência da qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrariamente ao alegado, referida matéria encontra-se expressamente valorada no acórdão embargado, que apreciou a suficiência dos indícios probatórios para incidência da referida qualificadora nos seguintes termos:

“
In casu
, deve-se apontar que, conforme relatado na decisão ora recorrida, a incidência da qualificadora em questão encontra respaldo na prova carreada durante a instrução, que corrobora a narrativa constante na denúncia que aponta que os crimes de homicídio foram realizados mediante uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima

Nesse sentido, consta na decisão recorrida que
“o ofendido Rogério, ante de ser morto com vários tiros, teria sido perseguido pelos acusados e mais um terceiro não identificado, sendo que os autores do crime teriam chegado ao local atirando. Ainda de acordo com as testemunhas, o ofendido Eliel encontrava-se dormindo quando foi alvejado com arma de fogo e morto no local. Há também relatos de que o ofendido Adriano foi surpreendido pelos acusados quando estava do lado de fora da casa e foi morto no local”
, pelo que entendeu o juízo que os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado mediante uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.”

Observa-se, portanto,
inexistir omissão a ser sanada
no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado, o qual foi claro ao apresentar a valoração da prova dos autos que conduziu à decisão ora embargada, figurando desnecessário que haja manifestação expressa do julgador acerca da valoração dada a todos os elementos constantes nos autos, sendo suficiente que restem satisfatoriamente fundamentados aqueles que conduziram ao entendimento esposado na decisão guerreada.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. OBSCURIDADE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS
. TEMA QUE EXIGE APROFUNDADA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - A tese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa foi adequadamente examinada, sendo certo que os embargantes não lograram comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. III - Ressalte-se, mais uma vez, que análise das questões aventadas, notadamente a negativa da autoria delitiva, sob o argumento de que houve efetiva contratação de serviços advocatícios, exige amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário
. IV - Ademais, "o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção
" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2015). V - Consoante disposto no art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, "não haverá sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios." Embargos rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 74675 GO 2016/0212747-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017)

STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes
. 2. Para caracterização do vício de omissão no decisum embargado, não basta o argumento generalizado de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos suscitados pelo recorrente. A indicação há de ser clara e específica, de forma a demonstrar determinada imperfeição no julgado que enseja distorção indevida na solução da controvérsia, observada a res iudicium deducta.
3. A decisão judicial não está obrigada a se manifestar, um a um, sobre os argumentos defensivos. Cabe ao órgão julgador decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 685006 ES 2015/0076228-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2016)

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se constata pela linha argumentativa expendida, aduzindo que houve omissão na apreciação da prova dos autos por não ter sido acolhida a tese defensiva,

demonstrando assim que os presentes aclaratórios visam precipuamente a rediscussão do mérito do julgado, o que resta incabível em embargos de declaração, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados dos tribunais pátrios,
verbis
:

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

TJDFT:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.

2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

(
Acórdão n.873684
, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).

(
Grifos nossos
)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos. Por tais razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 26/08/2025